Tribunal: TJBA
Processo: 8050209-16.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050209-16.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALBERVAN MIRANDA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça. O agravante sustentou que o recurso contra a negativa da assistência judiciária teria suspendido o prazo para o pagamento e alegou ausência de nova intimação após o desprovimento do agravo, requerendo, portanto, novo prazo para o recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, após o indeferimento da gratuidade da justiça e o desprovimento do agravo interno interposto contra essa decisão, seria necessária nova intimação para o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 290 do CPC constitui norma especial que prevê o cancelamento da distribuição em caso de não pagamento das custas, afastando a aplicação subsidiária do art. 317 do CPC.

4. A intimação inicial para o pagamento das custas já advertia quanto à consequência do descumprimento, sendo desnecessária nova intimação após o desprovimento do recurso contra o indeferimento da gratuidade.

5. O princípio da cooperação não permite o descumprimento de deveres processuais básicos, sendo ônus da parte zelar pela regularidade do processo e cumprir as determinações judiciais.

6. "
É dispensável nova intimação para recolhimento de custas processuais após o desprovimento de agravo de instrumento que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, sendo suficiente a intimação prévia com expressa advertência das consequências do descumprimento.
"(REsp n. 2.010.858/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8050209-16.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante ALBERVAN MIRANDA DA SILVA e como agravado o ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO
Relator

(Assinado eletronicamente)